Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO E AS PARTES. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO NÃO EXCLUI A LEGITIMIDADE DAS PARTES. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora para promover cumprimento de sentença a fim de perseguir apenas os honorários advocatícios, segundo a inteligência da Súmula 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.